Tribunal: TJES
Processo: 0000574-69.2021.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000574-69.2021.8.08.0040
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARIO DA SILVA SANTOS JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000574-69.2021.8.08.0040 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARIO DA SILVA SANTOS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO
MAJORADO.
ARTIGO 157,
§2º,
INCISO II
E §2º-A, INCISO I,
DO CÓDIGO PENAL
.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
.
AUTORIA E MATERIALIDADE
DEMONSTRADOS
POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
REJEIÇÃO.
MÉRITO
.

ABSOLVIÇÃ
O
. A
USÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
RECURSO CONHECIDO,
PRELIMINAR REJEITADA

E,
NO MÉRITO,

P
ARCIALMENTE PROVIDO
.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

1.
Em havendo outras provas robustas e suficientes de demonstração de indícios de autoria, fortuita ilegalidade do reconhecimento fotográfico realizado no inquérito policial não macula o procedimento, por não ser a única prova apta a subsidiar a condenação. Preliminar rejeitada.

MÉRITO

2.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que atuaram no feito, os quais possuem especial valor probatório, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.
3
.
Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000574-69.2021.8.08.0040 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARIO DA SILVA SANTOS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA P
ELA DEFESA DO RÉU
: N
ULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

O apelante busca em sede preliminar, a nulidade do reconhecimento em sede policial, ao argumento de que não foram obedecidos os requisitos elencados no art. 226 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, ilegal o procedimento realizado.

Por ocasião do julgamento do HC nº 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, o Colendo Superior Tribunal de Justiça propôs nova interpretação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, superando o entendimento anteriormente firmado, no qual se entendia que as exigências de referido dispositivo legal seriam “mera recomendação”, de tal modo que eventuais descumprimentos não acarretariam em nulidade.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL.APELO NOBRE. INADMISSÃO. IMPUGNAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. ILEGALIDADE FLAGRANTE. FURTO SIMPLES TENTADO. CONDENAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO ESTRITA EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INIDONEIDADE. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESRESPEITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO. [...] 2. A conclusão pela autoria delitiva está fundamentada apenas no reconhecimento fotográfico efetivado pela Vítima na fase policial e ratificado em juízo, bem assim no depoimento de uma policial, que afirmou que a Agravante teria outras anotações criminais por furto, além de ser usuária de entorpecentes, mas que não trouxe nenhum dado concreto em relação à imputação de prática do crime de furto tentado objeto da denúncia. 3. Segundo afirmou o Juízo de primeiro grau, na sentença absolutória, o reconhecimento fotográfico foi eivado de irregularidades, pois realizado em flagrante desrespeito ao art. 226 do Código de Processo Penal. Primeiro, porque foi mostrada à Vítima, tão-somente a página que continha a foto da Acusada. Em segundo lugar, porque estando ela presente na Delegacia, não houve a realização do reconhecimento pessoal. 4. Evidente a insuficiência da fundamentação utilizada pela Corte estadual para reformar a sentença absolutória, pois lastreada tão-somente em reconhecimento fotográfico o qual, ainda, está eivado de irregularidades, sendo flagrante o desrespeito ao art. 381, inciso III, do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. Habeas corpus concedido, de ofício, para restabelecer a sentença absolutória. (AgRg no AREsp 1812481/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021).

Ao contrário do abordado no julgado, os indícios de autoria não estão amparados tão somente no reconhecimento fotográfico, havendo, ainda, prova testemunhal.

O recente entendimento do C. STJ tornou inválida a condenação criminal que estivesse embasada tão somente no reconhecimento fotográfico, ou seja, em não havendo outras provas de autoria corroboradas nos autos, o que não identifico ser o caso presente. Vejamos:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o disposto no referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: 1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. 2. Na espécie, ao contrário do que ocorreu no caso analisado no HC n. 598.886/SC (paradigma), é possível ter havido outros elementos probatórios, que não apenas o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas na fase inquisitiva, que, submetidos à possibilidade de refutação pelo exercício do contraditório pelas partes, também deram amparo à condenação do réu. E, pela instrução deficiente dos autos, não há como se afastar a compreensão das instâncias ordinárias de que há elementos válidos e suficientes o bastante para se concluir pela prática do delito de roubo em relação ao paciente. 3. As demais provas que compuseram o acervo fático-probatório amealhado aos autos - depoimento dos dois policiais militares, conteúdo obtido por meio do acesso ao celular e conteúdo obtido por meio das filmagens registradas no momento da ação delitiva - foram produzidas por fonte independente da que culminou com o elemento informativo obtido por meio do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que o reconhecimento haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possua valor probante pleno, certo é que, ao que tudo indica, houve outras provas, independentes e suficientes o bastante, para lastrear um decreto condenatório. 4. Ordem denegada, com a cassação da liminar anteriormente deferida. (HC 616.546/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021).

Sendo assim, em havendo outras provas robustas e suficientes de demonstração de indícios de autoria, fortuita ilegalidade do reconhecimento fotográfico realizado no inquérito policial não macula o procedimento, por não ser a única prova apta a subsidiar a condenação.

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARIO DA SILVA SANTOS JUNIOR
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena definitiva de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 17 de junho de 2021, o denunciado, juntamente ao corréu Amauri Dias Viana, subtraiu, mediante grave ameaça exercida por emprego de arma de fogo, uma moto Shineray, placa ODN 6896, dinheiro e um aparelho celular, pertencentes às vítimas Paulo Neto Soeiro e Felipe de Jesus.

Em suas razões de recurso, a defesa requer, no mérito, a absolvição por ausência de provas.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou comprovada pelo auto de reconhecimento direto de pessoa, pelo boletim unificado nº 51827941, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Da mesma maneira, as provas dos autos são suficientes para comprovar a autoria do réu em relação ao crime de roubo narrado na exordial.

Ao ser interrogado, o recorrente negou a prática do crime.

Essencial destacar as declarações prestadas pelas vítimas em juízo:

“[...] Que levaram sua moto, um capacete e dinheiro; e de seu sobrinho o celular e dinheiro, que os assaltantes estavam em dois em uma Bross amarela, que sabe que eles deixaram a moto na saída do bairro Planalto, que a moto foi recuperada, que não sabe se os assaltantes usaram a moto depois, que os assaltantes estavam de capacete, que não reconheceu eles, que não foi recuperado o celular; que é difícil conseguir reconhecer; pois, foi ameaçado com arma e eles o tempo todo pedia para, não olhar para eles, mas que depois que eles foram presos, os roubos de moto na cidade foi amenizado [...]”.
(Depoimento da Vítima Paulo Neto Soeiro em Juízo).

“[...] Que levaram seu celular xaomi, uma folha de cheque e alimentos que tinha acabado de comprar; que estava no carona da moto de Paulo, que não conseguiu reconhecer ninguém porque estavam de capacete e viseira, que não sabe se Paulo reconheceu alguém, que foram até a delegacia informar do roubo, mas não sabiam dizer quem eram os assaltantes, que não se lembra de ter reconhecido alguém [...]".
(Depoimento a Vítima Felipe de Jesus em Juízo).

Os policiais militares responsáveis pela prisão do recorrente e pelas investigações acerca do caso, relatam que Amauri e Mário já eram conhecidos e investigados por outros roubos de veículos ocorridos na região, que a moto utilizada no momento do assalto era produto de um roubo ocorrido no município de Boa Esperança e que, na delegacia, as vítimas reconheceram os acusados.

Revelaram ainda que o celular de uma das vítimas foi habilitado no nome do réu Mário Júnior após o crime.

Do excerto transcrito é possível observar que as vítimas narraram o momento em que foram abordadas pelos réus, os quais as ameaçaram com emprego de arma de fogo.

Aliados a isso, as declarações dos agentes públicos trazem fortes indícios de que o réu participou do roubo ora em análise.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

[...] esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que não há óbice que a condenação seja embasada nos depoimentos de policiais responsáveis pela investigação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova, como se verifica no caso concreto. (...) (AgRg no HC n. 712.305/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)

Quanto ao fato das vítimas não terem ratificado seus depoimentos em relação ao reconhecimento dos acusados, como bem consigna o douto Promotor de Justiça, em suas contrarrazões recursais,
“possivelmente o fato ocorreu em razão da insegurança, tendo em vista de
que se trata de acusados co
n
tumaz na prática de crimes, como demonstrado através de documentos juntados aos autos, sendo natural que as vítimas, neguem os fatos por medo de represálias
”
.

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime pelo qual restou condenado.

Diante de todo o exposto em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA

E,
NO MÉRITO,

NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólumes os termos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.